Tribunal: TJDFT
Processo: 0714007-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PARCIALMENTE CASSADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJULGAMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO DO ALUGUEL. INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRADA. MULTA CONTRATUAL. APLICÁVEL. VIOLAÇÃO DO CONTRATO. SUBLOCAÇÃO VEDADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Acórdão que julgou a Apelação interposta pela autora fora parcialmente cassado pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do Eminente Ministro Relator em Recurso Especial, que determinou o retorno dos autos a esta instância para avaliar o preenchimento dos requisitos para revisão do contrato de locação objeto dos autos em virtude da pandemia da COVID-19 e possível impacto na cláusula penal disposta em contrato.
2. Ainda que se reconheça a possibilidade da revisão do valor dos aluguéis ajustado em contrato, deve-se avaliar as condições fáticas do cumprimento da avença, levando-se em conta a conduta das partes envolvidas, pois, a despeito da gravidade dos efeitos da pandemia no cenário mundial, os impactos foram sofridos de forma heterogênea em cada relação contratual.
3. No caso dos autos, mesmo durante a pandemia é possível notar que o réu se utilizou de outras tratativas comerciais para manter sua renda, como o aluguel de bens e equipamentos, capitação de valor inicial para a exploração comercial conjunta do imóvel, suficiente para a quitação dos aluguéis em atraso, além da sublocação do imóvel, confirmada por depoimento testemunhal em audiência de instrução.
3.1. Sendo assim, não estão comprovados os requisitos necessários para a redução do valor do aluguel ajustado entre as partes, sob pena de onerar indevidamente a locadora do imóvel e enriquecer ilicitamente o locatário.

4. Diante da violação do contrato em virtude de sublocação realizada pelo réu a despeito de expressa vedação em contrato, é devida a imposição de multa em seu desfavor, conforme previamente estabelecido na avença.
5. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.